Tribunal: STF
Processo: Rcl 31438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEIS 10.698/2003 e 10.697/2003. ALEGADA CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inviável reconhecer, na hipótese vertente, a alegada nulidade da citação por edital, porquanto esgotados os meios usuais de chamamento pessoal dos beneficiários da decisão reclamada, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo, garantido o direito de defesa com a apresentação de contestação pela Defensoria Pública da União.



    2. A concessão judicial do reajuste a servidor público no percentual de 13,23% sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal viola o conteúdo da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.